Tribunal: CARF
Processo: 19515.000298/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda questão estranha aos autos.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. TERCEIROS. REQUISITOS. LANÇAMENTO SEGURADO EMPREGADO.
Correto o lançamento quando a autoridade tributária comprova que a recorrente não declarou em GFIP a remuneração da totalidade dos segurados empregados. Desnecessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 12, I, “a” da Lei no 8.212/1991.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Administração Tributária pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO. EMPRESA. ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PECÚNIA.
Integra o salário de contribuição o pagamento de auxílio alimentação em pecúnia.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres instrumentais que impõem ao contribuinte a obrigação de fazer ou não fazer algum procedimento que vise arrecadação de tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000298/2011-47
ACÓRDÃO
2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda questão estranha
aos autos.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-
CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. TERCEIROS. REQUISITOS. LANÇAMENTO
SEGURADO EMPREGADO.
Correto o lançamento quando a autoridade tributária comprova que a
recorrente não declarou em GFIP a remuneração da totalidade dos
segurados empregados. Desnecessária a comprovação dos requisitos
previstos no art. 12, I, “a” da Lei no 8.212/1991.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Administração Tributária pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO. EMPRESA. ARRECADAÇÃO E
RECOLHIMENTO.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
2
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher o valor arrecadado.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PECÚNIA.
Integra o salário de contribuição o pagamento de auxílio alimentação em
pecúnia.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto o pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres
instrumentais que impõem ao contribuinte a obrigação de fazer ou não
fazer algum procedimento que vise arrecadação de tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte do
recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Vencida a conselheira
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo (relatora) que dava provimento parcial. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Johnny Wilson Araujo Cavalcanti.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
3
Trata-se de autos de infração referente às Contribuições Sociais Previdenciárias
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declarados em GFIP. O lançamento compreende os seguintes DEBCADs:
AI DEBCAD n. 37.159.187-2: contribuições devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais,
AI DEBCAD n. 37.159.186-4: contribuições patronais devidas pela empresa
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados
empregados e contribuintes individuais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT);
AI DEBCAD n. 37.159.188-0: contribuições patronais devidas a outras entidade e
fundos (terceiros).
Conforme descrito pela decisão de piso (e-fls. 1558/1581), as contribuições
lançadas foram incluídas nos seguintes levantamentos:
2.1. CC – CESTA BASICA CONTABILIDADE e CC1 – CESTA BASICA CONTABILIDADE.
Levantamentos referentes aos valores pagos em pecúnia a título de cesta básica
lançados com base na diferença da contabilidade (conta "4.1.1.05.006 - Cesta
Básica") e recibos de pagamento/cheques apresentados pela empresa. Esses
Levantamentos diferem quanto à multa mais benéfica para o contribuinte em
razão da alteração na sistemática de aplicação da multa introduzida pela MP no
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009;
2.2. CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL e CI1 – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Levantamentos referentes a pagamentos de remuneração a diversos
trabalhadores, em razão de serviços prestados, sem vínculo empregatício,
lançados a débito nas contas "4.2.1.06.001 -Serviços de Terceiros PF",
"4.2.1.06.002 - Serviços de Terceiros PJ", "4.1.1.02.004 - Prestação de Serviços PJ",
e "4.2.1.05.001 - Comissões", sem que os mesmos tenham sido declarados em
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. Esses
Levantamentos diferem quanto à multa mais benéfica para o contribuinte em
razão da alteração na sistemática de aplicação da multa introduzida pela MP no
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009;
2.3. CR – CESTA BASICA COM RECIBOS e CR1 – CESTA BASICA COM RECIBOS.
Levantamentos referentes aos valores pagos em pecúnia a título de cesta básica
lançados com base nos recibos de pagamento/cheques apresentados pela
empresa. Esses Levantamentos diferem quanto à multa mais benéfica para o
contribuinte em razão da alteração na sistemática de aplicação da multa
introduzida pela MP no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009;
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
4
2.4. FP – REM EMPREG NÃO DECL GFIP e FP1 – REM EMPREG NÃO DECL GFIP.
Levantamentos referentes à diferença entre a remuneração de segurados
empregados consignada em folha de pagamento e a informada em GFIP. Esses
Levantamentos diferem quanto à multa mais benéfica para o contribuinte em
razão da alteração na sistemática de aplicação da multa introduzida pela MP no
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009;
2.5. PL – PRO LABORE e PL1 – PRO LABORE. Levantamentos efetuados através de
AFERIÇÃO INDIRETA com base na diferença apurada entre os valores
efetivamente recebidos na conta "2.4.4.01.008 - Lucros distr Soraia de Lion" e
conta "2.4.4.01.009 - Lucros distr Mareio Rachkorsky", sendo considerada a
diferença transferida para a conta "4.2.1.05.001 - Comissões", como PRÓ-LABORE
para a sócia-administradora Soraia de Lyon. Esses Levantamentos diferem quanto
à multa mais benéfica para o contribuinte em razão da alteração na sistemática
de aplicação da multa introduzida pela MP no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
2.6. RC – VALE REFEIÇAO CONTABILIDADE e RC1 – VALE REFEIÇAO
CONTABILIDADE. Levantamentos referentes a valores pagos em pecúnia a título
de vale alimentação lançados com base na diferença da contabilidade (conta
"4.1.1.05.003 -Alimentação") e recibos de pagamento/cheques apresentados pela
empresa. Esses Levantamentos diferem quanto à multa mais benéfica para o
contribuinte em razão da alteração na sistemática de aplicação da multa
introduzida pela MP no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009;
2.7. RR – VALE REFEIÇAO COM RECIBO e RR1 – VALE REFEIÇAO COM RECIBO.
Levantamentos referentes a valores pagos em pecúnia a título de vale refeição
lançados com base nos recibos de pagamento/cheques apresentados pela
empresa. Esses Levantamentos diferem quanto à multa mais benéfica para o
contribuinte em razão da alteração na sistemática de aplicação da multa
introduzida pela MP no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009;
2.8. SC – PAGTOS SALARIOS CONTABILIDADE e SC1 – PAGTOS SALARIOS
CONTABILIDADE. Levantamentos referentes a lançamentos de valores na conta
"4.1.1.05.002 - Vale transporte", cujos históricos informavam tratar-se de "débitos
de pagamento de salários" e "débitos pagamentos de 13°salário", sem que a
empresa tenha apresentado os respectivos comprovantes e a informação de seus
beneficiários, sendo considerados pagamentos de salários a segurados
empregados.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
5
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1586/1619), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas, cuja origem é
apenas um fato jurídico tributário, demonstradas em todo o processo
fiscalizatório que culminou com a lavratura de 17 autos de infração, apenas no
exercício de 2006. Observa-se, contudo, que não foram trazidas novas provas
em sede recursal;
b) A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. A autoridade
fiscal não procedeu com a juntada dos documentos relacionados à e-fl. 1589,
que prejudicou a defesa do contribuinte. Ainda, não foi juntado qualquer
histórico dos fatos praticados e discriminativos da suposta dívida, inexistindo
documentos referentes à descrição do específico fato gerador que ensejou o
auto de infração;
c) A impossibilidade da aferição indireta, tornando o lançamento nulo. Não há
demonstração da origem do resultado do valor do crédito e do cálculo dos fatos
imputados, o que é imprescindível ao contraditório e ampla defesa. Além disso,
a aferição indireta, na linha da jurisprudência é medida excepcional;
d) A duplicidade da incidência tributária e, consequentemente, da penalização.
Como consta do DD- Discriminativo do Débito, existem levantamentos (CC, CC1,
CI, CI1) autuados em duplicidade. Nesse sentido, seque houve a demonstração
de compensação/consideração de um período sobre o outro. Dessa forma,
patente o cerceamento do direito de defesa, vez que o AI não detalha a origem
dos valores, além de não traduzir a realidade fática;
e) No mérito, a incorreta aplicação da penalidade, considerando a ausência de
intimação para “apresentar esclarecimentos quanto a incorreções ou omissões
nas declarações” (art. 32, inciso IV, da Lei n. 8.212/91);
f) A ausência de comprovação da informação de empregados não declarados em
GFIP. Ao lavrar o auto de infração a autoridade fiscal invadiu a competência do
Auditor Fiscal do Trabalho. A fiscalização não tem competência para aplicar
multa com base em suposta afronta da Convenção Coletiva de Trabalho e
desrespeito a legislação trabalhista, decorrente da suposta falta de contrato de
trabalho de alguns funcionários;
g) A ausência dos requisitos do art. 3o da CLT para a caracterização da relação de
emprego quanto aos “supostos empregados”. Destaca que a avaliação não foi
realizada pela fiscalização pois essa competência não lhe incumbe. Os
pagamentos foram realizados apenas a “título transitório”, devido a própria
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
6
atividade da empresa, até que a tomadora dos serviços formalizasse o contrato
com esta, ou por serem contratados em caráter esporádico e eventual;
h) Ainda, defende que não deve incidir contribuições sobre o salário maternidade
e família, por tratar-se de típica prestação de natureza previdenciária e
indenizatória, de caráter não habitual;
i) A multa imposta em decorrência da suposta ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias sobre valores integrantes do salário de
contribuição, caracteriza-se como um verdadeiro bis in idem de
constitucionalidade duvidosa. Aduz que já fora autuada pela ausência e pelo
descumprimento da obrigação tributária principal e seus acessórios e os valores
fazem parte de outros Processos Administrativos;
j) Outrossim, a multa discutida apenas fora lavrada pelo suposto entendimento de
que os valores pagos a título de vale transporte em pecúnia afrontam a
legislação específica, o que não ocorreu, haja vista o simples pagamento em
dinheiro não ferir a legislação por não haver proibição legal e também por não
alterar o caráter indenizatório do referido pagamento, o que afasta, por
conseguinte, a incidência de contribuições previdenciárias sobre referidos
valores;
k) Quanto ao contribuinte individual autônomo, aduz que não foi acostado ao
Auto o Anexo IV que seria hábil a comprovar que foram emitidos cheques e
recibos de pagamento a trabalhadores sem vínculo empregatício, repisando a
nulidade do AI por cerceamento do direito de defesa;
l) Além disso, não deve prevalecer o entendimento de que a retenção de 11%
deve incidir sobre o valor bruto da nota. Defende que do valor da nota fiscal
referente à prestação de serviço com o fornecimento de mão de obra, para
efeito de contribuição previdenciária, devem ser descontados os valores que
servirão para reembolso de insumo (materiais utilizados pelos funcionários para
desenvolver suas atividades), para se alcançar o valor do fornecimento da mão
de obra, na forma do artigo 31, §3°, da Lei n. 8.212/91;
m) A imputação da obrigação tributária principal àquele que apenas tinha a
obrigação acessória de reter e recolher o referido tributo, sem ao menos
verificar o recolhimento espontâneo do contribuinte de direito é afronta à
sistemática tributária em vigor. Nesse sentido, a fiscalização sequer levou em
consideração esse poder/faculdade do contribuinte de fato, o que pode levar à
duplicidade de tributação sobre o mesmo fato jurídico tributário, onerando em
demasia o contribuinte de direito, em verdadeiro enriquecimento ilícito do
próprio Estado. A mera presunção de que o contribuinte de fato não tenha
recolhido espontaneamente o tributo devido pela retenção, não assegura a
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
7
imposição do recolhimento pelo contribuinte de direito, mas apenas a infração
pela ausência de retenção;
n) No que tange ao Pró-labore da sócia Soraia de Lion, houve menção ao Anexo VI,
que traria a cópia dos lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão e que
consubstanciaram a suposta infração, o qual não foi devidamente juntado ao
Auto de Infração, o que eiva de nulidade o procedimento fiscal;
o) Além disso, o valor originou-se da distribuição de lucros da empresa da qual é
sócia. Como o lucro distribuído, em sua natureza, não é retribuição pelo
trabalho, não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre
o mesmo. E face à ausência de comprovação do contrário, muito menos fora
juntado ao presente AI o ANEXO VI, a autuação não pode prevalecer pois
baseada em mera presunção/aferição indireta;
p) Com relação aos valores pagos a título de vale transporte (sem comprovantes),a
fiscalização utilizou a alíquota mínima de 8%, não sendo respeitados os limites
máximos do salário de contribuição, devido à impossibilidade de se determinar
quantos e quais foram os valores pagos a cada segurado empregado. Insurge-se,
assim, contra a figura do arbitramento, presunção fiscal, vez que a empresa
possui contabilidade regular e apresentou informações e documentos assim que
solicitados;
q) Ainda, não foram respeitados os limites máximos do salário de contribuição,
arbitrando-os no máximo declarado, o que não se pode admitir. Há uma
limitação legal para isso que foi abruptamente ignorada pela agente fiscal, pois
a mesma presumiu o salário-de-contribuição todo e qualquer valor lançado na
contabilidade, conforme se depreende do Anexo III, sem respeitar o teto legal
expresso na legislação de regência. Sequer confere possibilidade à defesa
conhecer os valores lançados no referido anexo III, pois consoante se depreende
do mesmo, por exemplo da coluna "C", fica impossível determinar-se a origem
de tais valores e ainda mais admiti-los como base de cálculo para o valor da
referida contribuição. E, ainda que se admita a possibilidade de "arbitrar" tal
valor devido pelo lançado na contabilidade, deveria ao menos também
descontar o percentual permitido na legislação de desconto do empregado no
patamar de 6%;
r) Como se não bastasse, referida irregularidade ainda originou a lavratura dos AI
DEBCAD n. 37.159.193-7, 37.159.189-9, 37.159.194-5 e 37.324.238-7, os quais
por si só também não merecem prosperar, já que advieram de ato jurídico
viciado e, portanto, inválido;
s) Defende a possibilidade do pagamento em dinheiro a seus empregados a título
de vale alimentação, nos termos do art. 28, §9°, da Lei n. 8.212/91, que exclui da
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
8
base de cálculo das contribuições apenas a parcela recebida a título de vale
alimentação na forma da legislação própria (Lei n. 7.418/85 e Decreto n.
95.247/87). O benefício do vale-alimentação não tem natureza salarial, nem se
incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constituindo base de
incidência de contribuição previdenciária ou até mesmo do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e não se configura como rendimento tributável do
trabalhador. O simples fato do pagamento se dar em dinheiro não altera a
característica indenizatória do benefício o que por si só afasta a incidência de
contribuições sobre referidos valores;
t) Como se não bastasse, desta autuação ainda foram lavrados os seguintes AI
DEBCAD n. 37.159.193-7, 37.159.189-9, 37.159.196-1 e 37.324.238-7, os quais
por si só também merecem ser cancelados, por medida de direito.
u) Concernente ao "quantum debeatur" da multa aplicada, esta não merece
prosperar, por estar dissociada do fundamento legal que a embasa. Consoante
se depreende do Anexo XII, há na hipótese a configuração de diversas
penalidades, o que impossibilita à contribuinte discernir qual o fundamento
jurídico válido da multa para cada infração, o que leva a caracterização de
confisco, pois consoante se denota do referido documento os valores das
multas ultrapassam o próprio valor do suposto tributo devido. Ressalta que a
doutrina vem entendendo que a vedação de efeito confiscatório do tributo deve
ser estendida às penalidades tributárias, até mesmo como forma de evitar a
destruição do patrimônio do contribuinte. Nesse sentido, entende a recorrente
alega que a repetição de penalidades sobre o mesmo fato gerador possui
caráter confiscatório e, portanto, é inconstitucional e merece ser repelida. E,
ainda, de se observar que embora tenha sido juntado o Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa, instrumento necessário e fundamental a quantificar
referida infração, este sequer demonstra a forma e apuração da multa,
padecendo, pois, de validade a penalização. ;
v) Por fim, tendo em vista o quanto exposto no sentido de ser indevida a
contribuição previdenciária decorrente do vale transporte pago em dinheiro,
especialmente em vista do recente pronunciamento do STF, despiciendo o
encaminhamento à Representação Fiscal de cópias deste auto de infração.
Ademais, em conformidade com a jurisprudência dominante do STF e STJ, se faz
necessário o exaurimento de todo o trâmite da esfera administrativa da defesa
do crédito tributário, para que, somente caso seja confirmada a constituição do
crédito tributário de forma definitiva, poderá haver o crime de sonegação de
contribuição social.
É o relatório.

Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
9
VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
 CONHECIMENTO
Não obstante, a alegação no sentido de que a repetição de penalidades sobre o
mesmo fato gerador possui caráter confiscatório e, portanto, é inconstitucional, não merece ser
conhecida.
Como bem pontuado pela decisão de piso, é vedado à autoridade julgadora, em
sede de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de artigo de lei regularmente editado e em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter
vinculado da atuação das instâncias administrativas.
Assim. em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a
este Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade,
análise sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda, a recorrente alega que não deve prevalecer o entendimento de que a
retenção de 11% deve incidir sobre o valor bruto da nota. Defende que do valor da nota fiscal
referente à prestação de serviço com o fornecimento de mão de obra, para efeito de contribuição
previdenciária, devem ser descontados os valores que servirão para reembolso de insumo
(materiais utilizados pelos funcionários para desenvolver suas atividades), para se alcançar o valor
do fornecimento da mão de obra, na forma do artigo 31, §3°, da Lei n. 8.212/91.
Contudo, não houve lançamento neste AI a título de retenção de 11% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, não sendo portanto pertinentes alegações a esse respeito nesse AI.
O Relatório Fiscal (e-fl. 1388/1389) apenas menciona que os valores retidos pelas
tomadoras de serviços referentes aos 11% sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de
serviço (DNF), foram apropriados (abatidos) aos valores declarados em GFIP pela empresa antes
do início da ação fiscal, conforme se verifica no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA.
Assim, as alegações nesse sentido não devem ser conhecidas, vez que estranhas à
lide.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
10
Quanto à alegação acerca da Representação Fiscal para Fins Penais(RFFP), destaca-
se a Súmula do CARF n. 28, a qual prevê:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Por fim, descabe pronunciamento acerca da lavratura dos AI DEBCAD n. 37.159.190-
2, 37.159.193-7, 37.159.189-9, 37.159.194-5, 37.159.196-1 e 37.324.238-7, os quais devem ser
analisados nos respectivos autos.
Pelo exposto, não conheço das alegações relativas à (i) inconstitucionalidade da
multa, (ii) lavratura dos AI DEBCAD n. 37.159.190-2, 37.159.193-7, 37.159.189-9, 37.159.194-5,
37.159.196-1 e 37.324.238-7, (iii) retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra e da (iv) Representação Fiscal
para Fins Penais.
 PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente defende a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa. Expõe que a autoridade fiscal não procedeu com a juntada dos documentos relacionados à
e-fl. 1589, que prejudicou a defesa do contribuinte. Ainda, não foi juntado qualquer histórico dos
fatos praticados e discriminativos da suposta dívida, inexistindo documentos referentes à
descrição do específico fato gerador que ensejou o auto de infração.
Pois bem.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
11
razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio fiscal está claro,
aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do
tributo devido.
No Autos de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório “DFLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO” (e-fls. 38/39/93/94), para cada DEBCAD, e o “DD -
DISCRIMINATIVO DO DÉBITO”(e-fls. 11 e seguintes), por sua vez, indica a base de cálculo e a
alíquota aplicada. O “RL –RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS” (e-fls. 27 e seguintes) relaciona os
lançamentos efetuados nos sistemas específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito
passivo, com observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental. Os
pagamentos efetuados pelo Impugnante foram apropriados de acordo com o “RADA – RELATÓRIO
DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS” (e-fls. 33 e seguintes) .
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Relatório
Fiscal” (e-fls. 1387 e seguintes), atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e
publicidade. Como destacado pela DRJ, a matéria tributável encontra-se ali descrita com clareza.
O lançamento contempla a qualificação do autuado, discriminação clara dos fatos
geradores das contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e
contribuições devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e que serviram de
base para o levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os
procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura
do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Ao contrário do que alega o Contribuinte, é possível verificar que os
documentos/Anexos relacionados à e-fl. 1589, além de serem cópias de documentos elaborados
pela recorrente e utilizados na fiscalização, encontram-se devidamente juntados aos autos.
Exemplificativamente:
a) Anexo I – e-fls. 164 e seguintes;
b) Anexo IV -e-fls. 442 e seguintes
O MPF e os Termos não foram disponibilizados quando dos lançamentos, haja vista
que já foram entregues ao Contribuinte no curso da fiscalização. O Termo de Arrolamento de Bens
e Direitos foi cientificado ao sujeito passivo na mesma data da ciência do lançamento, conforme
doc. de e-fls. 1.403/1.404. Além disso, ao analisar o RL o Autuado tem condições de verificar em
sua contabilidade os valores que foram considerados base de cálculo das contribuições lançadas.
Como se vê, o lançamento discrimina, com clareza, os valores e a competência em
que foram creditados os montantes que compõem os levantamentos, permitindo a perfeita
identificação e apresentação de defesa pelo contribuinte.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
12
 LEVANTAMENTOS FP – REM EMPREG NÃO DECL GFIP E FP1 – REM EMPREG NÃO DECL
GFIP
Não obstante, o levamento relativo à remuneração dos segurados empregados não
declarados em GFIP merece ser aprofundado.
Nesse particular, a recorrente defende que não houve “comprovação da
informação de empregados não declarados em GFIP”. Os segurados não foram informados como
empregados pois restam ausentes os requisitos do art. 3o da CLT para a caracterização da relação
de emprego. Os pagamentos foram realizados apenas a “título transitório”, devido a própria
atividade da empresa, até que a tomadora dos serviços formalizasse o contrato com esta, ou por
serem contratados em caráter esporádico e eventual.
Ainda, argumenta a recorrente que ao lavrar o auto de infração a autoridade fiscal
invadiu a competência do Auditor Fiscal do Trabalho. Inclusive, destaca que a avaliação quanto ao
preenchimento dos requisitos da relação de emprego não foi realizada pela fiscalização pois essa
competência não lhe incumbe.
A decisão de piso não conheceu das alegações relativas à suposta invasão de
competência (do Auditor Fiscal do Trabalho) por parte da autoridade fiscal ao lavrar o auto de
infração, bem como da ausência dos requisitos do art. 3o da CLT para a caracterização da relação
de emprego, por compreender que os trabalhadores foram considerados pela fiscalização como
segurados contribuintes individuais. É ver:
17. Afirma o Impugnante que invadiu a competência do Auditor-Fiscal do
Trabalho ao aduzir a Sra. Auditora Fiscal que, da análise da escrituração contábil,
verificou que a empresa, quando da apresentação da GFIP incluiu dados que não
correspondem aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
sendo que a empresa omitiu das GFIP segurados empregados constantes nas
folhas de pagamento no período de 01/2006 a 09/2006 e 12/2006, conforme
Anexo I, e que a empresa informou indevidamente os valores zerados ou a menor
em GFIP relativos ao salário maternidade, salário família e retenção de 11%
analisados por amostragem no período de 01/2006 a 09/2006 e 12/2006.
Contudo, tal infração é objeto dos AI DEBCAD n° 37.159 191-0 e n°37.159.192-9, e
a não formalização do contrato de trabalho ou a sua formalização incompleta,
referente a determinados empregados, do Auto de Infração DEBCAD n°
37.159.195-3, conforme informado no Relatório Fiscal, nos itens 5.1.6 e 5.4.3,
razão pela qual deixo de conhecer da alegação.
18. Equivoca-se o Impugnante quando trata da suposta caracterização de
segurados empregados. A fiscalização afirmou ter constatado a existência de
pagamento de remuneração a diversos trabalhadores, em razão de serviços
prestados, sem vínculo empregatício e sem que os mesmos tivessem sido
declarados em GFIP e FGTS. Esses trabalhadores foram considerados pela
fiscalização como segurados contribuintes individuais(autônomos) e não
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
13
empregados como entendeu o Impugnante. A remuneração desses trabalhadores
consta dos Levantamentos CI e CI1
Contudo, equivoca-se a DRJ em sua premissa. Como consta do Relatório Fiscal (e-fl.
1388 – item 5.1.1) o levantamento refere-se o ”às diferenças de contribuições a cargo da empresa
e destinadas à Seguridade Social, previstas no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91, competência
11P 02/2006, e as destinadas aos Terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), período de
02/2006, 03/2006, 05/2006 a 07/2006, 09/2006 e 1212006, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados constantes das folhas de pagamento” e não declaradas em GFIP.
Analisando, exemplificativamente, o AI DEBCAD n. 37.159.186-4 (e-fl. 12), verifica-
se que a Contribuição Previdenciária Patronal foi lançada à alíquota de 20% sob a base de cálculo
correspondente a R$ 89.066,21, na competência de 02/2006. Conforme demonstra o Anexo II do
Relatório Fiscal (e-fls. 336/344), a base de cálculo é composta por valores constantes da folha de
pagamento e não informados em GFIP. No período, foi declarado em GFIP apenas um empregado
(FRANCA TOME DE LIMA – e-fl. 340).
Ou seja, ao contrário do consignado pela decisão de piso, os levantamentos “FP –
REM EMPREG NÃO DECL GFIP e FP1 – REM EMPREG NÃO DECL GFIP” referem-se às contribuições
devidas pela empresa sobre a remuneração de segurados empregados, em razão de serviços
prestados com vínculo empregatício, de acordo com a compreensão fiscal, e foram considerados
pela fiscalização como segurados empregados.
Esclarecido tal ponto, passo à análise das alegações trazidas pela recorrente.
De fato, a Justiça do Trabalho que detém a competência para reconhecer ou
analisar indícios de formação de vínculo empregatício nos termos do art. 3o da CLT, e não a
fiscalização tampouco a DRJ ou o CARF.
Contudo, a fiscalização, nos termos do art. 142 do CTN, deve efetivar o lançamento
se constatada a ocorrência do fato gerador. Assim, cabe à fiscalização verificar o preenchimento
dos requisitos legais para a caracterização do contratado como segurado obrigatório,
exclusivamente para fins previdenciários. Nesse sentido, o inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e
não o art. 3o da CLT – descreve as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão
enquadradas como segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Verifica-se, assim - a partir da transcrição do dispositivo legal que autoriza o uso
dessa competência(enquadramento como segurado empregado) - que há a necessidade da
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
14
fiscalização verificar a ocorrência das seguintes condições: o segurado deve ser pessoa física; a
prestação de serviço deve ser de natureza não eventual; o segurado deve trabalhar para
empregador (empresa urbana ou rural) com vínculo de subordinação e deve receber salário
(remuneração) pelo serviço prestado.
Não obstante, como exposto pela recorrente, em que pese os trabalhadores terem
sido considerados como empregados pela fiscalização no lançamento, sequer ocorreu a menção
dos requisitos ali presentes (e-fls. 1388/1389).
Nesse sentido, entendo que o lançamento, nesse ponto, não merece prosperar nos
termos em que realizado, vez que ausente comprovação ou motivação para a inclusão dos
segurados como empregados. Os pagamentos realizados à trabalhadores e constantes na folha de
pagamentos da empresa, foram considerados remuneração à segurados empregados (e não como
Contribuintes Individuais) não informados em GFIP sem nenhuma prova ou demonstração do
preenchimento dos requisitos legais.
Pelo exposto, entendo que devem ser declarado nulo, por vício material, o
lançamento relativo aos levantamentos “FP – REM EMPREG NÃO DECL GFIP” e “FP1 – REM
EMPREG NÃO DECL GFIP”. Ressalvando-se que a parte do lançamento que não se relaciona com os
referidos contribuintes enquadrados nos mencionados levantamentos como segurados
empregados não pode ser atingida pela nulidade material declarada. É nesse sentido a
jurisprudência deste Conselho:
Acórdão n. 9202-001.721
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE MATERIAL. No presente
caso a nulidade foi declarada em face da ausência da perfeita descrição do fato
gerador do tributo, em virtude de não restar constatada a efetiva existência dos
elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto "tomador de
serviços" e os "prestadores de serviços", o que caracteriza violação ao art. 142 do
CTN e, especificamente, ao art. 37 da Lei no 8.212/91 e ao art. 229, § 2o do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/1999.
Nulo é o lançamento, por vício material, quando ausentes a descrição do fato
gerador e a determinação da matéria tributável, em especial quando o crédito é
constituído com base na caracterização de segurado empregado e deixam de ser
demonstrados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Quando
nos deparamos com um vício de natureza formal o princípio princípio pas de
nullité sans grief ou princípio do prejuízo deve ser amplamente aplicado, isto
porque, a adoção de sistema rígido de invalidação processual impede a eficiente
atuação da Administração Pública. Cabe a autoridade lançadora o ônus de
descrever a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, conforme
descrito no art. 142 do CTN. A declaração de nulidade ante a ausência da perfeita
descrição do fato gerador do tributo, decorre do fato de a autoridade fiscal não
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
15
ter se desincumbido do ônus de descrever a ocorrência do fato gerador da
obrigação, o que faz com que o prejuízo ao contribuinte seja intrínseco à
declaração de nulidade por vício material. Recurso especial negado. – grifou-se.
Acórdão n. 9202-003.299
Ementa:
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. IMPROCEDÊNCIA OU VÍCIO MATERIAL.
No lançamento decorrente de suposta caracterização do segurado como
empregado a ausência de comprovação de elementos que caracterizem o vínculo
empregatício caracteriza vício que impõe a declaração de sua improcedência.
Acórdão n. 2201004.300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada que a decisão recorrida fundamentou a declaração de nulidade por
vício material na não comprovação do vínculo empregatício por parte dos
segurados carreteiros, todos os levantamentos que não se relacionam a esse fato
não podem ser abrangidos pela declaração de nulidade.
Impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para
alterar a decisão recorrida em relação ao resultado do julgamento, o qual deve
ser o de provimento parcial do recurso voluntário
 MÉRITO
 AFERIÇÃO INDIRETA
A recorrente defende a impossibilidade de proceder-se à aferição indireta. Na linha
da jurisprudência, expõe tratar-se de medida excepcional.
As alegações, em idêntico teor, foram enfrentadas pela decisão de piso, com a qual
concordo e adoto como razões de decidir (art. 114 do RICARF):
A aferição indireta da base de cálculo é procedimento previsto no art. 33, §§ 3o e
6o, da Lei no 8.212, de 1991. No caso em apreço, o contribuinte deixou de
apresentar os esclarecimentos acerca dos lançamentos contábeis a débito da
conta "4.2.1.05.001 -Comissões" (conta analítica do sub-grupo Despesas
Operacionais), e a crédito da conta "2.4.4.01.008 - Lucros distr Soraia de Lion"
(conta analítica do sub-grupo Lucros Acumulados), no valor de R$ 138.844,47,
solicitados por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 05432/05, de 16/04/2010
(ciência por via postal em 23/04/2010), fls. 110/112, e n°05432/16, de
26/01/2011 (ciência por via postal em 28/01/2011), fls. 132/134. Também deixou
de apresentar os comprovantes relativos aos valores constantes da conta
"4.1.1.05.002 -Vale transporte" aos empregados, solicitado por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° n°05432/11, datado de 03/11/2010 (ciência por via postal em
08/11/2010), fls. 123/124. Foi solicitado ainda a discriminação por nome,
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
16
competência e valor dos funcionários que receberam benefícios a título de
alimentação por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 05432/04, de 16/03/2010
(ciência por via postal em 22/03/2010), fls. 108/109, e, considerando que existem
competências cujos valores mensais registrados na contabilidade são superiores
ao valor de recibos/cheques apresentados pela empresa, tendo sido tomada a
respectiva diferença como base de cálculo, no cálculo da contribuição social
previdenciária do segurado empregado foi utilizada a alíquota mínima de 8%, não
sendo respeitados os limites máximos do salário de contribuição devido à
impossibilidade de se determinar quantos e quais foram os valores pagos a cada
segurado empregado.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Em face da não apresentação de parte da documentação solicitada e
esclarecimentos, é regular a utilização do procedimento de aferição indireta,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(...)
A previsão de utilização da alíquota mínima de 8% no caso de aferição indireta,
não sendo respeitados os limites máximos do salário de contribuição, encontra-se
no art. 449 da Instrução Normativa RFB n° 971/09. Trata-se portanto de mero erro
material constar no Relatório Fiscal o art. 499.
Art. 449. No cálculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado
incidente sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a
alíquota mínima, sem limite e, para os fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2007, sem compensação da CPMF.
Portanto, correto, e embasado em preceito legal, o procedimento adotado (aferição
indireta) pela fiscalização.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
17
 DUPLICIDADE NO LANÇAMENTO
A recorrente sustenta a duplicidade da incidência tributária e, consequentemente,
da penalização. Como consta do DD- Discriminativo do Débito, existem levantamentos (CC, CC1,
CI, CI1) autuados em duplicidade (mesmo período de apuração) e sequer houve a demonstração
de compensação/consideração de um período sobre o outro.
Contudo, como bem pontuado pela decisão de piso, a argumentação não merece
prosperar.
Na capa do Discriminativo do Débito, onde consta período do débito são
informadas a primeira e a última competência em que consta o Levantamento. A parametrização
do Relatório DD é padrão.
A alegação da recorrente, por sua vez, é genérica e não aponta a suposta
duplicidade. Ao analisar o DD, em conjunto com o Relatório Fiscal, RL e RADA e demais Anexos
pode-se visualizar que inexistem competências em que foram lançadas em duplicidade no CC e
CC1 ou CI e CI1.
Além disso, pode-se verificar que os levantamentos diferem quanto à multa mais
benéfica para o contribuinte em razão da alteração na sistemática de aplicação da multa
introduzida pela MP n. 449/08, convertida na Lei n. 11.941/09.
 LEVANTAMENTOS CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E CI1 – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Relativamente aos lançamentos sobre pagamentos de remuneração a diversos
trabalhadores, em razão de serviços prestados sem vínculo empregatício, sem que os mesmos
tenham sido declarados em GFIP, afirma a recorrente que não foi acostado ao Auto o Anexo IV
que seria hábil a comprovar que foram emitidos cheques e recibos de pagamento a trabalhadores
sem vínculo empregatício.
Não obstante, consoante já exposto no presente voto, o Anexo consta dos autos (e-
fls. 442 e seguintes) e, como já afirmado, traz cópias de documentos, cujos originais se encontram
com a recorrente. Inexiste, assim, o alegado cerceamento ao direito defesa. Se fosse constatado
pelo Impugnante algum equívoco, deveria impugnar especificamente os valores lançados,
apontando os corretos.
Além disso, defende que imputação da obrigação tributária principal àquele que
apenas tinha a obrigação acessória de reter e recolher o referido tributo, sem ao menos verificar o
recolhimento espontâneo do contribuinte de direito é afronta à sistemática tributária em vigor. A
fiscalização sequer levou em consideração esse poder/faculdade do contribuinte de fato, o que
pode levar à duplicidade de tributação sobre o mesmo fato jurídico tributário, onerando em
demasia o contribuinte de direito, em verdadeiro enriquecimento ilícito do próprio Estado. A mera
presunção de que o contribuinte de fato não tenha recolhido espontaneamente o tributo devido
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
18
pela retenção, não assegura a imposição do recolhimento pelo contribuinte de direito, mas apenas
a infração pela ausência de retenção.
Nesse particular, verifica-se que a decisão de piso já enfrentou o ponto. Concordo
com a decisão e adoto como razão de decidir (art. 114, §12, do RICARF):
25. A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado, conforme o art. 4° da Lei n° 10.666/03, com a redação dada
pela Lei no 11.933/09.
26. Prevê o art. 5° da Lei n° 10.666/03 que o contribuinte individual é obrigado a
complementar, diretamente, a contribuição até o valor mínimo mensal do salário-
de-contribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por serviços
prestados a pessoas jurídicas, forem inferiores a este. Ou seja, quando a
remuneração auferida pelo contribuinte individual em uma ou mais empresas
numa mesma competência for inferior ao limite mínimo do salário-de-
contribuição este tem que complementar até o valor mínimo mensal. Tal não é o
caso dos autos. A empresa é diretamente responsável pela importância que
deixar de reter, na forma do art. 33, §5°, da Lei n° 8.212/91:
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
27. Se houvesse o recolhimento espontâneo do contribuinte individual, caberia ao
mesmo solicitar a restituição. A informação retirada do site da RFB pelo
Impugnante se refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte e não é aplicável às
contribuições previdenciárias e para Terceiros.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento relativo aos contribuintes individuais.
 LEVANTAMENTOS PL – PRO LABORE E PL1 – PRO LABORE
Nesse ponto, a recorrente repisa que houve menção ao Anexo VI, que traria a cópia
dos lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão e que consubstanciaram a suposta infração, o
qual não foi devidamente juntado ao Auto de Infração, o que eiva de nulidade o procedimento
fiscal;
Além disso, o valor originou-se da distribuição de lucros da empresa da qual é sócia.
Como o lucro distribuído, em sua natureza, não é retribuição pelo trabalho, não há que se falar em
incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo. E face à ausência de comprovação do
contrário, muito menos fora juntado ao presente AI o ANEXO VI, a autuação não pode prevalecer
pois baseada em mera presunção/aferição indireta.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
19
Não obstante, idênticas alegações foram corretamente apreciadas pela decisão de
piso, com a qual concordo e adoto como razão de decidir (art. 114, §12, do RICARF):
28. Argumenta o Impugnante que, no tocante à fundamentação da autuação
referente aos supostos valores retirados pela sócia Soraia de Lion a título de pró
labore, houve menção ao Anexo VI, que traria a cópia dos lançamentos contábeis
extraídos do Livro Razão e que consubstanciaram a suposta infração, o qual não
fora devidamente juntado ao Auto de Infração, o que eiva de nulidade o
procedimento fiscal, pois ausentes os requisitos legais do Auto de Infração,
mormente por inexistir a demonstração pela autoridade da origem do resultado
do valor do crédito tributário, subsumido na distribuição de lucros. Verifica-se que
tal Anexo consta dos autos e, como já afirmado, traz cópias de documentos, cujos
originais se encontram com o Impugnante, portanto não há que se falar em
nulidade.
29. O lançamento do pró-labore foi realizado por meio de aferição indireta por ter
sido a empresa regularmente intimada, conforme os Termos de Intimação Fiscal
n° 05432/05, de 16/04/2010 (ciência por via postal em 23/04/2010) e n°
05432/16, de 26/01/2011 (ciência por via postal em 28/01/2011), a apresentar os
devidos esclarecimentos acerca dos lançamentos contábeis a débito da conta
"4.2.1.05.001 - Comissões" (conta analítica do subgrupo Despesas Operacionais),
e a crédito da conta "2.4.4.01.008 - Lucros distr Soraia de Lion" (conta analítica do
sub-grupo Lucros Acumulados), no valor de R$ 138.844,47, porém decorrido o
prazo para apresentação dos esclarecimentos/documentos, os mesmos não foram
exibidos, sem qualquer manifestação do contribuinte. Cabe, portanto, à empresa
o ônus da prova em contrário de que seria tal pagamento distribuição de lucros.
Não tendo apresentado qualquer prova neste sentido, não há como acolher a
alegação do Autuado.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento relativo aos contribuintes
individuais (pro labore).
 LEVANTAMENTOS SC – PAGTOS SALARIOS CONTABILIDADE E SC1 – PAGTOS SALARIOS
CONTABILIDADE
Como consta do relatório fiscal, o lançamento do Levantamento SC e SC1 foi
realizado por meio de aferição indireta por ter a empresa deixado de apresentar os comprovantes
relativos aos valores constantes da conta "4.1.1.05.002 - Vale transporte" aos empregados,
solicitado por meio do Termo de Intimação Fiscal n° n°05432/11, datado de 03/11/2010 (ciência
por via postal em 08/11/2010), fls. 123/124. Foram considerados exclusivamente salário de
contribuição destes Levantamentos valores na conta "4.1.1.05.002 - Vale transporte", cujos
históricos informavam tratar-se de "débitos de pagamento de salários" e "débitos pagamentos de
13°salário.
A recorrente apenas afirma que valores foram pagos a título de vale transporte
(sem comprovantes), sem trazer provas ou outros esclarecimentos.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
20
Cabe à empresa o ônus da prova em contrário de que tal pagamento não seria base
de cálculo de contribuição previdenciária e para Terceiros Não tendo apresentado qualquer prova
neste sentido, não há como acolher a alegação da recorrente..
Por conseguinte, como consignado pela decisão de piso, “improcede ainda a
argumentação de que deveria ser descontado o percentual permitido na legislação de desconto do
empregado no patamar de 6%, haja vista que os pagamentos foram considerados remuneração e
não vale-transporte”.
 LEVANTAMENTOS VALE REFEIÇÃO EM PECÚNIA (RC, RC1, RR E RR1)
Foram lançadas as contribuições previdenciárias sobre valores pagos em pecúnia a
título de vale refeição com base nos lançamentos contábeis constantes das contas "4.1.1.05.003
— Alimentação", declaração e recibos de pagamento/cheques a empregados apresentados pela
empresa, no período de 01/2006 a 12/2006 (cópia dos lançamentos contábeis extraídos do Livro
Razão, declaração e recibos de pagamentos/cheques, por amostragem, no Anexo VIII). Além disso,
a empresa ora fiscalizada não possui termo de adesão ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT.
Em que pesem as alegações da recorrente, seu recurso não prospera.
Relativamente ao tema de pagamento em pecúnia de valores a título de
alimentação, no presente caso pagamento de cestas básicas em dinheiro, temos o comando legal
do § 9o, alínea “c”, do art. 28 da Lei no 8.112, de 1991, no sentido de que, somente a parcela in
natura
(quando o próprio empregador fornece a alimentação aos trabalhadores),
independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), não
integraria a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Ao contrário do que fundamentou a decisão de piso, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) já pacificou que o descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não
afasta a isenção referente à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-
alimentação se pago “in natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp
1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC;
REsp 827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS.
Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie, como é o caso,
ou mediante depósito em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária. É o que consta do PARECER n.
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 02 de fevereiro de 2022, o qual foi aprovado pelo Exmo.
Sr. Presidente da República, que vincula a Administração Federal, ficando os órgãos e entidades
federais obrigados a lhe dar fiel cumprimento (art. 40, § 1o, da LC n. 73/93):
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei
13.467/2017, estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura
não compõe o salário de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
21
no sentido de que a adesão ao PAT não tem relevância para que não incida
contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação in natura. No que se refere
ao auxílio-alimentação em espécie, por sua vez, não houve dúvida fundada,
tanto na Administração tributária como a na jurisprudência, no sentido de que
compõe o salário-de-contribuição, base de cálculo da exação em apreço. Como
se procurou demonstrar, a base normativa para tais conclusões encontra-se no
caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que inovou acerca da incidência de
tais parcelas na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio alimentação prestado em
tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial para os fins
específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
(...)33. A propósito, após a Reforma Trabalhista, com a edição do art. 457, §2o,
não há dissonância no seio da Administração fiscal de que o auxílio-alimentação
prestado in natura e em tíquete ou congênere não compõem a base de cálculo
da contribuição previdenciária. Isso ocorre pelo motivo de a novel redação ter
estabelecido que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de auxílio
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, não integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária. Identifica-se que a própria evolução
normativa do tema distinguiu (i) auxílio-alimentação não pago em dinheiro do
(ii) auxílio alimentação pago em dinheiro.
Por certo que o auxílio-alimentação em tíquete ou congênere não é, e nunca foi,
pago em dinheiro.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava
a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28
da Lei 8.212/1991. – grifou-se.
Como se vê, restou expressamente consignado no parecer que pagamentos em
pecúnia (dinheiro) a título de auxílio-alimentação integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Na mesma linha linha, em 2023, a 1a Seção do STJ julgou o Tema Repetitivo no 1164
(REsps nos 2004478/SP e 1995437/CE, fixando a seguinte tese:
Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia.
É essa a inteligência da recente Súmula CARF n. 205, aprovada pelo Pleno da 2a
Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024:
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
22
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860.
Nos termos dos arts. 98 e 988 do RICARF, este colegiado está vinculado à decisão do
STJ e à Súmula, não cabendo, assim, maiores elucubrações a respeito do tema.
 LEVANTAMENTOS CC – CESTA BASICA CONTABILIDADE E CC1 – CESTA BASICA
CONTABILIDADE
Entendo, ainda que o racional exposto alhures é aplicável ao caso do lançamento
sobre valores pago em pecúnia a título de cesta básica, contabilizados na conta "4.1.1.05.006 —
Cesta Básica".
É esse o entendimento recentemente adotado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Eg. Conselho por meio do Acórdão n. 9202-011.374. É ver ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT E PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, quando a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador e pague o valor totalmente em pecúnia,
sem justificativa para tal.
 MULTA
A recorrente não assiste razão ao alegar que houve a incorreta aplicação da
penalidade, considerando a ausência de intimação para “apresentar esclarecimentos quanto a
incorreções ou omissões nas declarações” (art. 32, inciso IV, da Lei n. 8.212/91). Como pontuado
pela DRJ, tal intimação apenas influencia na multa isolada decorrente de não apresentação de
GFIP ou a sua apresentação em atraso, bem como da apresentação de GFIP com incorreções e
omissões, o que não é o caso dos autos.
As multas foram aplicadas de acordo com os arts. 35, incisos I, II e III, da Lei n.
8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.876/99, ou com o art. 35-A da Lei n. 8.212/91,
combinado com o art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, ambos com a redação da MP n. 449/08,
convertida na Lei n. 11.941/09, a forma do cálculo encontra-se no relatório Fundamentos Legais
do Débito, itens 601 e 701. Foi aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, conforme Anexo
XII- Demonstrativo do cálculo da multa mais benéfica. Foi correta, portanto, a aplicação das
multas apontadas.
Registra-se, por fim, que obrigações acessórias tipificadas em fundamento legal
distinto não caracteriza “bis in idem”. A obrigação tributária acessória, com objetivo de uma
prestação positiva (e.g. exibir à fiscalização documentos e livros ou apresentar declarações
relacionadas com as contribuições previdenciárias), difere de outras exigências de obrigação
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
23
principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado no art. 113, caput e
§§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conheço
das alegações relativas à (i) inconstitucionalidade da multa, (ii) lavratura dos AI DEBCAD n.
37.159.190-2, 37.159.193-7, 37.159.189-9, 37.159.194-5, 37.159.196-1 e 37.324.238-7, (iii)
retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços executados
mediante cessão de mão de obra e da (iv) Representação Fiscal para Fins Penais.; e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a nulidade por
vício material do lançamento relativo aos levantamentos “FP – REM EMPREG NÃO DECL GFIP”,
“FP1 – REM EMPREG NÃO DECL GFIP”.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, redator designado
Respeitosamente, divirjo da relatora em relação ao levantamento FP — "REM
EMPREG NÃO DECL GFIP", pelas razões que passo a expor.
Inicialmente, como bem colocado pela relatora em seu voto, a competência do
Auditor-fiscal do Trabalho (AFT) não se confunde com a competência do Auditor-fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB). Compete, privativamente, ao AFRFB, dentre outras atribuições, a
constituição do crédito tributário em relação aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Trata-se de atividade vinculada, na qual, verificada a
ocorrência do fato gerador da obrigação, o AFRFB deve determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e constituir o crédito tributário por meio
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN e com fundamento na Lei no 11.457/2007.
Com efeito, a legislação previdenciária relaciona nas alíneas do inciso I, do art. 12 da
Lei no 8.212/1991, aquelas pessoas físicas que são segurados obrigatórios na qualidade de
empregado. Embora a alínea “a” tenha semelhança com o caput do art. 3o da CLT, com ele não se
confunde. Diferentemente da pretensão da recorrente, inexiste a obrigação de serem
caracterizados os requisitos do art. 3o da CLT para que haja a constituição do crédito tributário.
Cabe, sim, à autoridade tributária a comprovação da ocorrência do fato gerador para que efetue o
lançamento, nos termos do previsto no art. 142 do CTN.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
24
Importa destacar que o art. 12, I da Lei no 8.212/1991 traz diversas hipóteses nas
quais a pessoa física deve ser enquadrada como segurado obrigatório, por exemplo, aquele que
presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal, previsto na alínea
“b” do art. 12, I da citada lei.
Passando para o exame dos documentos acostados aos autos, extrai-se do
Relatório Fiscal, doc. fls. 1387 a 1400, que o citado levantamento tem como fundamento a
divergência, identificada pela autoridade fiscal, entre os segurados empregados existentes nas
folhas de pagamentos e que não foram declarados em GFIP, vide excerto, fl. 1396:
FP — "REM EMPREG NÃO DECL GFIP", que compreende a remuneração dos
segurados empregados (base de cálculo) constantes das folhas de pagamento e
não declarada em GFIP;
Faz-se oportuno o exame dos fatos narrados no Relatório Fiscal em relação à
questão tratada no FP — "REM EMPREG NÃO DECL GFIP", fl. 1388:
5.1. FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS NÃO DECLARADOS EM GFIP 5.1.1.
Refere-se o crédito previdenciário às diferenças de contribuições a cargo da
empresa e destinadas à Seguridade Social, previstas no art. 22, inciso II, da Lei n°
8.212/91, competência 11P 02/2006, e as destinadas aos Terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), período de 02/2006, 03/2006, 05/2006 a 07/2006,
09/2006 e 1212006, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
constantes das folhas de pagamento.
5.1.2. A empresa não informou as remunerações dos segurados empregados
constantes das folhas de pagamento, em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, no
período de 01/2006 a 09/2006, e 12/2006, descumprindo também obrigação
acessória e ensejando, dentre outros motivos, a lavratura dos Autos de Infração -
Al Debcad n° 37.159.191-0 e n° 37.159.193-7 (copias das GFIP extraídas dos
sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil e folhas de pagamento
constantes do Anexo I, por amostragem).
É importante consignar que a autoridade fiscal juntou aos autos cópias das folhas
de pagamentos da recorrente, doc. fls. 189 e seguintes, que contém centenas de registros, nos
quais se identifica a função do empregado, tais como: aux. de serviços gerais, zelador, porteiro,
aux. de limpeza, porteiro folguista etc. Verifica-se, ainda, o registro da data de admissão, de onde
se constata alguns funcionários com mais de um ano de admissão.
Prossegue o Relatório Fiscal, fls. 1388/1389:
5.1.3. No quadro do Anexo II, estão relacionadas às remunerações dos
empregados (base de cálculo e contribuição a cargo do segurado), as
remunerações declaradas em GFIP pela empresa e respectiva contribuição a cargo
do segurado, bem como os valores lançados (remuneração e contribuição a cargo
do segurado não declaradas em GFIP) por esta fiscalização.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
25
5.1.4. Cumpre observar que, os recolhimentos efetuados pela empresa em GPS —
Guia da Previdência Social (códigos 2100 e 2119), e os valores retidos pelas
tomadoras de serviços referentes aos 11% sobre o valor bruto das notas fiscais de
prestação de serviço (DNF), previsto no artigo 31 da Lei n°8.212/91, relacionados
no RDA — Relatório de Documentos Apresentados, foram prioritariamente
apropriados aos valores declarados em GFIP pela empresa antes do início da ação
fiscal (levantamento "GF — REM EMPREGADOS DECL GFIP", que compreende a
remuneração dos empregados declarados em GFIP pela empresa), além de serem
abatidos os valores relativos à dedução do salário-família e dedução do salário-
maternidade, conforme se verifica no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA, parte integrante deste Auto de Infração. No Anexo Ill
encontram-se relacionados as notas fiscais e respectiva retenção de 11%.
Nesse ponto, a autoridade destaca que a empresa realizou apropriação, antes do
procedimento fiscal, dos valores já recolhidos pela empresa ou por terceiros em seu nome.
Ressalto que constou do Anexo III a relação das empresas tomadoras de serviço que fizeram
retenção dos 11% de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/1991. A recorrente é uma empresa
fornecedora de mão de obra, segundo consta no contrato social, fls. 144 e ss., cuja cláusula
segunda é apresentada a seguir, portanto, por força do citado art. 31 as empresas contratantes
estavam obrigadas a fazer a citada retenção.

O relatório prossegue destacando que a recorrente apresentou, à época própria,
GFIPs declarando os segurados empregados, e que estas declarações foram posteriormente
retificadas passando a constar a informação de apenas um segurado, vide excerto abaixo:
5.1.5. Observe-se ainda que no período de 01/2006 a 09/2006, e 12/2006 a
empresa entregou as GFIP na época própria, nas quais estavam declarados os
segurados empregados. Entretanto, em períodos posteriores foram enviadas pela
empresa novas GFIP retificadoras, declarando as remunerações apenas de um
segurado empregado, deixando de incluir os demais segurados anteriormente
informados, sendo que as últimas GFIP enviadas substituem as que haviam sido
enviadas anteriormente. É o que está previsto no "Manual da GFIP/SEFIP para
Usuários do Sefip 8": havendo a transmissão de mais de uma GFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora
para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida anteriormente.
Considerando se tratar de empresa fornecedora de mão de obra, que, conforme
consta no Anexo III, emitiu mensalmente, no período investigado, nota fiscal para mais de uma
dezena de empresas tomadoras de seus serviços, com valores expressivos, não se mostra razoável
declarar em GFIP um único segurado, como relatado acima.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
26
Por último, a autoridade fiscal relaciona os documentos examinados que
fundamentaram o lançamento, fl. 1396:
8.1. Os documentos examinados foram os seguintes: Livro Diário n°03, Livro
Razão, folhas de pagamento, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP, Relação Anual de Informações Sociais — RAIS,
Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006 e 2006/2007, recibos de pagamentos,
termos de rescisão de contrato de trabalho, contratos de prestação de serviços,
notas fiscais de prestação de serviços, livro/ficha de registro de empregados e
outros documentos pertinentes. Também foram apresentados arquivos digitais
relativos às folhas de pagamento, gerados de acordo com o Manual de Arquivos
Digitais — MANAD, e outros documentos entregues em meio magnético,
devidamente autenticados pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais — SVA, sob o n° 6b8669fe-aa054d18-f3caed64-e95ea42c.
Em outra vertente, a recorrente não apresenta documentos capazes de infirmar as
provas que fundamentam o lançamento. Embora alegue que alguns pagamentos foram realizados
a título transitório, não apresenta documentos que comprovem o alegado, ou mesmo a que título
efetuou tais pagamentos. A seguir excerto das alegações da recorrente, fl. 1599:

Ademais, o trabalhador temporário é segurado obrigatório na qualidade de
empregado, por força do art. 12, I, “b” da Lei n 8212/1991 combinado com o art. 12, “h” da Lei no
6.019/1974. Repisa-se que se trata de uma empresa cujo objeto é o fornecimento de mão de obra.
Portanto, tais alegações não se sustentam diante do fato da empresa ter prestado serviço para
dezenas de outras empresas, do fato da recorrente ter diversos empregados em folha de
pagamento e do fato de ter declarado em GFIP apenas um segurado.
Por todo o exposto, firmo a convicção de que a contabilidade da empresa, os
documentos produzidos pela empresa em função de obrigações acessórias, tais como as folhas de
pagamentos, recibos e comprovantes de pagamentos, notas fiscais e declarações prestadas pelo
recorrente à Receita Federal (GFIP) e o contrato social da empresa constituem elementos de prova
suficientes para comprovar a infração, sendo desnecessária a comprovação da alegada relação de
emprego, ou mesmo dos requisitos previstos no art. 12, I, “a” da Lei no 8.212/1991.
Portanto, não assiste razão à recorrente, estando correto o lançamento fiscal.
Assim, na parte conhecida do Recurso Voluntário, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.024 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000298/2011-47
27

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 1658
DF CARF MF
Original